Tribunal: STF
Processo: Rcl 48471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 15.7.2021, por Avivar Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0011429-30.2015.5.03.0098, pela qual se teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 15.12.2016, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Divinópolis/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rodrigo Michel Fernandes contra Avivar Alimentos S.A., na Reclamação Trabalhista n. 0011429-30.2015.5.03.0098 (fls. 46-56, e-doc. 9).
    Em 1º.8.2018, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Avivar Alimentos Ltda. e deu parcial provimento ao recurso de Rodrigo Michel Fernandes (fls. 60-69, e-doc. 11 e fls. 1-2, e-doc. 12).
    Contra esse acórdão, Avivar Alimentos Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 36-37, e-doc. 12), e agravo de instrumento.
    Em 31.8.2020, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11429-30.2015.5.03.0098, em decisão assim fundamentada:
    “TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. 
    Eis os termos da decisão agravada: (…)
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. HORAS IN ITINERE. DECISÃO RECORRIDA DO TRT QUE REGISTRA SER O LOCAL DE TRABALHO DE DIFÍCIL ACESSO E NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 90/TST. ÓBICE DAS SÚMULAS 126 E 333 DO TST.
    2. TEMPO À DISPOSIÇÃO. TROCA DE UNIFORME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 366 DO TST. ÓBICE DAS SÚMULAS 126 E 333 DO TST.
    3. HORAS EXTRAS. CÔMPUTO DA HORA NOTURNA. ACÓRDÃO DO TRT QUE REGISTRA, AO EXAME DE FATOS E PROVAS, QUE A HORA NOTURNA REDUZIDA NÃO ERA CONSIDERADA NA APURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST.
    4. BANCO DE HORAS. INVALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO HABITUAL DO LIMITE DE DEZ HORAS DIÁRIAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 126 E 333 DO TST.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (fls. 21-23, e-doc. 13).
    Em 5.7.2021, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Avivar Alimentos Ltda. pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida na vigência da Lei nº 13.467/2017, na qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento em virtude da ausência de transcendência do recurso de revista. 
    A parte recorrente sustenta que a matéria debatida nos autos possui repercussão geral, apontando violação dos dispositivos constitucionais que especifica nas razões de recurso. 
    Suscita, ainda, a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT, sob o argumento de que, em síntese, não pode haver trânsito em julgado da decisão judicial sem o cumprimento do devido processo legal e o amplo direito de defesa. 
    É o relatório. Decido. 
    A priori, é importante ressaltar que se admite a análise do recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida na vigência da Lei nº 13.467/2017 em sede de agravo de instrumento que tenha declarado ausência de transcendência, porque, à época da interposição do recurso, o art. 896- A, § 5º, da CLT reputava hipótese de decisão final, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 
    A admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra a referida decisão monocrática guarda analogia, inclusive, com a hipótese da Súmula nº 640 do STF, a qual dispõe que ‘É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal’. 
    A Corte Suprema, por meio do referido verbete, consolidou o entendimento de que o art. 102, III, da Constituição Federal estabelece, apenas, que compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, de modo que não se exige, pois, que a decisão seja de Tribunal. 
    Acrescente-se, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT pelo Tribunal Pleno desta Corte, em 6/11/2020, por meio da ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, com efeitos ex tunc, impõe o reconhecimento do cabimento do presente recurso extraordinário, sob pena de ocorrer tratamento diferenciado entre os recorrentes que interpuseram recurso extraordinário antes do referido julgamento e aqueles que, após o referido julgamento, podem utilizar o agravo interno para levar a discussão para a Turma desta Corte. 
    Passo, assim, a análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Consta da decisão recorrida: 
    (…)
    Constata-se na decisão monocrática objeto do recurso extraordinário que o relator negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de transcendência e que a matéria debatida nos autos não possui repercussão geral. 
    O Supremo Tribunal firmou entendimento de que o Tribunal Superior do Trabalho atua dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (896-A da CLT) ao reconhecer o obstáculo processual da ausência de transcendência da matéria. 
    Nesse sentido são os seguintes julgados: (…)
    Conforme o STF já decidiu, o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: (…)
    Desse modo, tendo em vista o obstáculo processual em razão da ausência de transcendência da matéria e evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente - razão pela qual se impõe o juízo negativo de admissibilidade - não é pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    Importante ressaltar que a desconstituição de eventual vício processual na decisão que reputou pela ausência de transcendência deverá ser postulada, se e quando for o caso, pela via da ação rescisória, conforme disposto no art. 966, § 2º, II, do CPC/2015. 
    O CPC/2015 expressamente prevê a possibilidade da propositura da ação rescisória em face das decisões que não conhecem do mérito da lide, desde que transitadas em julgado. 
    (...) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (e-doc. 16).
    3. Contra essa decisão Avivar Alimentos Ltda. ajuíza a presente reclamação. Alega “trata[r] o presente caso de Recurso Extraordinário interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho (...) cujo objeto de análise versa sobre validade de norma coletiva que trazem disposições acerca das horas in itinere e do tempo à disposição” (fl. 6).
    Sustenta que, “muito além da questão relativa à admissibilidade do recurso, é certo que a matéria posta ao crivo do Colendo TST (validade de norma coletiva) independe de prequestionamento para fins de cotejo analítico de confronto interpretativo, posto se tratar de questão em que já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória perante o Excelso STF (repercussão geral e transcendência) revelada no ARE 1121633 (Tema 1046)” (fl. 6).
    Assevera que, “ao denegar seguimento ao Recurso extraordinário em matéria na qual já foi declarada não só a transcendência, como a repercussão geral, o i. Ministro Relator proferiu decisão em total desrespeito a decisão do Excelso STF, com flagrante usurpação de competência do E. STF” (fl. 7).
    Ressalta que “este E. STF expediu o Ofício Circular nº 5/SEJ/2019, para comunicar a todos os Tribunais Trabalhistas, acerca da decisão proferida no mencionado ARE 1.121.633, relativa à determinação de suspensão nacional do processamento dos feitos que versem sobre a validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1046)” (fl. 10). 
    Requer a “suspensão dos efeitos da decisão monocrática da lavra do ilustre Ministro Relator Vieira de Mello Filho, nos autos nº 0011429- 30.2015.5.03.0098 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Autora (…) [e a] imediata suspensão dos autos principais 0011429-30.2015.5.03.0098, até que se tenha a decisão final e o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema” (fl. 11).
    Pede a procedência da presente reclamação, “para que seja determinado que o Colendo TST pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, concedendo assim a possibilidade da causa chegar a esse Excelso STF, se for este o caso, para que seja preservada a autoridade de suas decisões, cuja vinculação é obrigatória para todos os Tribunais Pátrios, tornando sem efeito a eficácia da decisão monocrática em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11429-30.2015.5.03.0098 e ao recurso extraordinário nele interposto, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. Na espécie em exame, as decisões pelas quais negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista e ao recurso extraordinário foram proferidas, respectivamente, em 31.8.2020 e em 5.7.2021, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    7. Pela petição inicial da ação trabalhista originária desta reclamação, verifica-se que a pretensão do autor é o recebimento de horas extras pelo tempo de deslocamento e à disposição da empresa (fl. 11, e-doc. 5), com a declaração judicial de nulidade da Cláusula Quarta, §§ 12º e 14º da Convenção Coletiva de Trabalho/2014 (fl. 29, e-doc. 5).
    Ao julgar a matéria relativa às horas extras devidas ao empregado, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Divinópolis e a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região analisaram a validade da norma coletiva de trabalho incidente na espécie.
    8. A questão de fundo tratada na origem é a mesma matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Ao deixar de suspender o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11429-30.2015.5.03.0098, negando-lhe seguimento por ausência de transcendência, o Ministro Relator do Processo no Tribunal Superior do Trabalho desrespeitou a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046).
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11429-30.2015.5.03.0098 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora